Tribunal: TJMT
Processo: 1020396-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 1020396-03.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: GEOVANE BATISTA ALCANTARA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 67159974):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS QUANTO AO CRITÉRIO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – INCONFORMISMO DA DEFESA – INVOCADA A APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO), ANTE A OMISSÃO LEGAL NO CASO DE REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO – PROCEDÊNCIA – RÉU NÃO REINCIDENTE NA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE – ART. 112, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA LEP – NOVA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N. 13.964/2019 A BENEFICIAR O REEDUCANDO – PRINCÍPIOS DA RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA, PRO HOMINE, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA LEGALIDADE ESTRITA – RECURSO PROVIDO.
Conforme o entendimento manifestado pelo STJ, ‘para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico (...) deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte)’ (g. n., STJ. HC 588.852/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. DJe 23.06.2020).”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 69885474), o Recorrente sustenta violação ao artigo 112, inciso VII, e aplicação indevida do artigo 112, inciso VI, alínea “a”, ambos da Lei no 7.210/84, ao argumento de que, a Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), ao estabelecer novos percentuais para a progressão de regime, não fez menção à necessidade de a reincidência ser específica em crime hediondo para a incidência do percentual de 60%.
Alega que o disposto no inciso VII, do artigo 112, da LEP, não determina que a reincidência deva ser específica, o que atrai a sua aplicação à reincidência genérica.
Recurso tempestivo (Id. 70214954).
Contrarrazões (Id. 71559455).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar provimento ao Agravo em Execução Penal interposto por Geovane Batista Alcantara da Silva, firmou entendimento no sentido de que “A existência do vácuo normativo, entretanto, não pode encerrar em construção jurisprudencial in malam partem, que confira primazia ao tratamento mais severo à hipótese, com a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento), na esteira da exegese exposta na decisão atacada, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade estrita, imperativo de observância inarredável quando em perspectiva o poder punitivo estatal” (Id. 67159974).
Ressaltou que “a aplicação do critério de 40% (quarenta por cento), previsto na norma para os crimes hediondos praticados por agente primário cede diante da especificidade veiculada na regra subsequente, que determina o percentual de 50% (cinquenta por cento) quando em perspectiva crimes hediondos, praticados por agente primário, com resultado morte, como ocorre no caso em comento (art. 1o, inciso II, alínea “c”, Lei n. 8.072/90)” (Id. 67159974).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 112, inciso VII, e a aplicação indevida do artigo 112, inciso VI, alínea “a”, ambos da Lei no7.210/84, defende o Recorrente que, consoante nova redação dada aos referidos dispositivos pela Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), a fração de 1/2 ou 50% é prevista somente para os condenados primários, que cometerem crimes hediondos ou equiparados, com resultado morte.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, dou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça